Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA UBER VIA PIX EFETUADO A MAIOR PARA O MOTORISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA COM APLICATIVO BANCÁRIO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), devidamente atualizado a partir da data do evento danoso. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de uma plataforma digital facilitadora da triangulação entre o usuário, o motorista e o destinatário. Esclarece que não presta nenhum serviço, não emprega motoristas e não é proprietária de nenhum veículo. Caso seja ultrapassada a preliminar, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e, em consequência a ausência do dever de indenizar. Entende não haver fundamento plausível para concluir por sua responsabilidade quanto ao pagamento da viagem efetuado diretamente ao motorista, via pix, uma vez que a autora assume o risco ao entregar seu aparelho telefônico ao motorista, não agindo de maneira diligente e vigilante. Sustenta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente a ocorrência de ato ilícito. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e o acolhimento da preliminar suscitada. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Sem contrarrazões.
2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular.
3. A recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
4. Suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da Uber, entretanto, o intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. REJEITO A PRELIMINAR.
5. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”
6. No caso dos autos, a recorrida contratou os serviços da recorrente consistente em serviço de transporte por aplicativo, pelo preço de R$ 35,68 (trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) a princípio com a opção de pagamento em dinheiro, posteriormente, perguntou se poderia pagar via pix, o que foi aceito. Ao chegar em seu destino, a autora solicitou ao motorista da empresa que digitasse seu CPF no aplicativo do banco da autora, e digitasse o valor da corrida. Após inserir os dados, o pagamento foi efetuado, entretanto, ao acessar o aplicativo do banco, verificou que foi inserido o valor de R$656,31 para pagamento da corrida. Razão pela qual pleiteia o ressarcimento do dano material.
7. É fato notório que para maior segurança do usuário não sejam fornecidos seus dados bancários, senha de cartão de crédito e, com mais razão, o aplicativo bancário para efetuar pagamentos, sem qualquer fiscalização, a terceira pessoa totalmente estranha. Para segurança, a responsabilidade por tais acessos é totalmente do usuário. Quando não se cerca das medidas mínimas necessárias de segurança, assume o risco em relação à operação efetuada. Diante de tal fato, haverá quebra do nexo de causalidade e culpa do usuário. Com o acesso a seu aplicativo do banco, haverá a excludente de responsabilização por fato imputável ao consumidor, conforme disposto no art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A segurança e proteção de sua própria conta não pode ser transferida para a recorrente. Assim, não restou demonstrada a falha do serviço da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, portanto, afasto a condenação por danos materiais.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.